Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729712-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA EMBARGADO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI D E S P A C H O Em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, a teor dos artigos 9o e 10 do CPC, ao magistrado é vedado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Nessa perspectiva, dê-se vista às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da decisão de ID 66736859 do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o acórdão de ID 54186574 e determinou o novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela executada. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator